Tribunal: TJMT
Processo: 1033534-16.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1033534-16.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS E DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (APELANTE), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INÀBIL À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE– PRESSUPOSTOS – EXECUÇÃO NULA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos moldes do que dispõe o art. 784 do NCPC, a execução deve ser aparelhada com documento que preencha os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza.

Segundo o brocardo latim “nulla executio sine título”, deve ser declara nula a execução fundada em título executivo judicial ou extrajudicial incapaz de dar sustentáculo ao feito executivo.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAÚDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução identificada pela numeração única: 1033534-16.2017.8.11.0041, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido inicial para extinguir a execução de título extrajudicial n° 1017572-50.2017.8.11.0041, ante a ausência de título executivo, condenando o embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 132308928).

Inconformada, a parte Apelante interpôs Recurso de Apelação (Id: 132308930), arguindo que a sentença não enfrentou os fundamentos apresentados na impugnação aos Embargos à Execução.

Continua afirmando que a execução não está lastreada no relatório pelo grupo de trabalho e sim em contratos administrativos, aduzindo que o título possui certeza e liquidez.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCOS GUERRA COSTA, OAB/AL 5998-A.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Eminentes pares,

O voto que elaborei é no sentido de improvimento do recurso, porque embora entenda ser incontestável a existência do crédito, o que está em discussão é se o valor do crédito cobrado é líquido e certo para servir de lastreio para uma execução judicial ou não.

No entanto, após ouvir atentamente a sustentação oral do douto procurador, peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos, para que não paire dúvidas sobre a procedência ou a improcedência do recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Estou de acordo com o adiamento do julgamento.

EM 15 DE AGOSTO DE 2023:

APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL, JULGAMENTO ADIADO PARA PROXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
INSTITUTO PERNAMBUCO DE ASSISTENCIA E SAÚDE
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução identificada pela numeração única: 1033534-16.2017.8.11.0041, movida por
ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Recorrente afirma que o Juízo de Origem não enfrentou os fundamentos trazidos na sua Impugnação aos Embargos à Execução.

Todavia, é cediço que o Juízo não é obrigado a se manifestar, pontualmente, sobre todos os argumentos deduzidos pela parte. Basta que a fundamentação seja suficiente, assim caracterizada não pelo enfrentamento absoluto das questões que tangenciam a demanda, mas pela análise daqueles argumentos que se revelem capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliás, essa é a norma extraída do art. 489, § 1º, IV do CPC:

“Art. 489. § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

No presente caso, sem adentrar no juízo de valor realizado pelo sentenciante, cujo acerto ou desacerto deve ser apurado no julgamento de mérito, a sentença enfrentou suficientemente os tópicos relevantes ao deslinde da controvérsia e capazes de infirmar a conclusão adotada, do que se infere a ausência do vício alegado pela Apelante.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar arguida.

Alega também, que diferentemente do consignado em sentença, a execução se baseia em contratos administrativos e não em relatório formalizado por comissão.

O mesmo argumenta que os contratos administrativos tem plena condição executiva, desde que possa atestar o valor devido ao contratado pelos serviços prestados e não pagos.

Não obstante, faz-se necessário consignar, que na sentença ora recorrida, não foi desconsiderada a existência dos contratos, tanto é que o Juízo de Origem ponderou que “
O grupo de trabalho elaborou relatório circunstanciado em relação aos contratos firmados entre as partes e, ao final, concluiu pela existência de um saldo credor no valor de R$ 9.230.384,26
”.

Entretanto, é evidente que são os relatórios que lastreiam a execução e não os contratos administrativos, pois foi o referido documento que indicou o valor do crédito.

Neste espeque, há de se salientar o disposto na Portaria n° 182/2016/GBSES que originou o grupo de trabalho, vejamos:

“Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho e designá-lo, em caráter temporário e específico, para:

a) Realizar levantamento de todos os passivos vinculados ao Hospital Metropolitano de Várzea Grande, Hospital Regional de Alta Floresta e Hospital Regional de Colíder, desde o início da vigência dos contratos de gestão, incluindo os períodos de Intervenção e Ocupação Temporária do Estado;

b) Proceder ao levantamento patrimonial desses Hospitais.”

Constata-se que o referido grupo de trabalho elaborou um relatório circunstanciado em referente aos contratos supracitados, concluindo pela existência de um saldo credor no importe de R$ 9.230.384,26 (nove milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Porém, nos termos do art. 1º da Portaria n. 182/2016/GBSES o grupo de trabalho deveria, tão somente, elaborar o levantamento de passivos e patrimonial.

Isto posto, a conclusão do grupo de trabalho não possui força para, por si só, para constituir crédito em favor do Apelante.

Assim sendo, coaduno do entendimento do Juízo “a quo” que o referido relatório não perfaz um documento público, não tendo capacidade de lastrear uma ação de execução, destoando do estabelecido no Art. 784, inciso II, do NCPC, in verbis:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;”

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INÀBIL À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE– PRESSUPOSTOS– EXECUÇÃO NULA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. Nos moldes do que dispunha o art. 580 do CPC/1973, a execução deve ser aparelhada com documento que preencha os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza. Segundo o brocardo latim “nulla executio sine título”, deve ser declara nula a execução fundada em título executivo judicial ou extrajudicial incapaz de dar sustentáculo ao feito executivo. Sentença reformada. Recurso Provido. (TJ-MT 00072233020148110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2020)”

Logo, o relatório do grupo de trabalho não configura título hábil para sustentar a execução a presente execução, demonstrando o acerto do Juízo de Origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários advocatícios
em 2% (dois por cento),
totalizando
o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023